Tribunal: CARF
Processo: 13819.001290/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001290/2004-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.819 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
SCANIA LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1989
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
RESTITUIÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA
CSLL A RESTITUIR NO FORMULÁRIO DA DIRPJ. CONTEXTOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático e legislativo distinto, concernente a reclamação da restituição não
recebida no momento em que verificado o seu não pagamento e não de
reclamação apresentada 9 (nove) anos depois de não promovida a restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Livia De Carli Germano e Andréa Duek Simantob
que votaram pelo conhecimento,
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001290/2004-78
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por SCANIA LATIN AMERICA LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-003.391, na sessão de 17 de
abril de 2019, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1989
DECLARAÇÃO IRPJ/1990. RESTITUIÇÃO DE CSLL. FORMULÁRIO.
A Notificação de Lançamento com valores a restituir (CSLL) em montantes inferiores
aos pretendidos pela pessoa jurídica enseja a apresentação do formulário "Pedido de
Restituição" PR, respeitado o prazo previsto no art.168 do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989
DECADÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR
DECLARAÇÃO. CSLL.
Se o pedido de restituição efetivou-se além dos cinco anos da data da extinção do
crédito tributário, extinto o direito do sujeito passivo em pleitear a repetição do indébito.
O litígio decorreu do indeferimento de restituição relativa à CSLL do exercício de
1990, que deixou de ser pleiteada na apresentação da DIRPJ correspondente e somente foi
questionada administrativamente quando já expirado o prazo prescricional (e-fls. 120/123). A
autoridade julgadora de 1a instância, que originalmente havia declarado nulo o despacho
decisório que se limitara a apreciar o saldo negativo de IRPJ daquele período (e-fls. 114/119),
manteve o não reconhecimento do direito creditório, bem como o indeferimento de pedido de
restituição alcançado pela prescrição e o não conhecimento de pedido de compensação vinculado
ao indébito. (e-fls. 136/145). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário (e-fls. 187/198).
Cientificada em 25/06/2020 (e-fls. 206), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 10/07/2020 (e-fls. 207/218) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 233/238, do qual se extrai:
No apelo, a Contribuinte suscita divergência jurisprudencial e assim identifica a matéria
que teria recebido a interpretação divergente: independentemente do preenchimento
do campo específico para informação da CSL a restituir no formulário da DIPJ/90,
tendo a Receita Federal as informações necessárias na própria DIPJ, as normas de
restituição automática do IRPJ também se aplicam à CSLL - desnecessária a
apresentação de pedido de restituição pelo contribuinte. Indica como paradigma o
Acórdão no 108-05.973.
Nas palavras da Recorrente, o acórdão recorrido, embora tenha reconhecido que, para
os fatos geradores ocorridos até 31/12/1991, os contribuintes deveriam aguardar a
restituição automática efetuada por processo eletrônico, sendo desnecessária a
apresentação de pedido de restituição, indeferiu a restituição automática no presente
caso, pois a Recorrente teria deixado de demonstrar o quantum devido a título de CSLL
no campo 19 – formulário I (falha formal no preenchimento do formulário).
Depreendeu da decisão que o acórdão recorrido afirmou que, embora os valores dos
recolhimentos da CSLL estivessem declarados no “campo 20 – formulário I /
Antecipações de Duodécimos Recolhidos de Contribuição Social” da DIPJ/90, o Fisco
não teria, na citada declaração, os elementos necessários e suficientes para apurar o
valor da CSLL devida, a qual deveria ser objeto de restituição automática, visto que a
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

contribuição a restituir deixou de ser informada pela contribuinte no “campo 19 –
formulário I”.
E que, em sentido contrário, o Acórdão no 108-05.973, considerou que,
independentemente da inexistência de campo especifico para informação da CSLL a
restituir no formulário da DIPJ/90 (“campo 19 – formulário I”), como a Receita
Federal dispunha de todas as informações prestadas no próprio formulário, as normas
de restituição automática do IRPJ também se aplicavam à CSLL. Assim, nos termos do
racional do precedente paradigma, mera falha formal no preenchimento de campo da
DIPJ/90 não seria suficiente para obstar o direito à restituição automática dos valores
de CSLL (o que torna desnecessária a apresentação de Pedido de Restituição pelo
contribuinte). (destaques do original).
Compulsando-se a decisão recorrida verifica-se que consta explicação de que a
restituição do IRPJ e da CSLL pagos a maior no ano-calendário 1989, exercício de
1990, era feita de ofício, a chamada “restituição automática por processamento
eletrônico”, bastando, para emissão de ordem de crédito bancário que o contribuinte
informasse no campo adequado da DIRPJ que havia apurado IRPJ ou CSLL pagos a
maior. A Recorrente apontou no campo adequado o IRPJ pago a maior, pelo que
recebeu a restituição do valor gerado automaticamente. Mas não indicou no campo
correto o valor pago a maior de CSLL, razão pela qual não recebeu a restituição
automática do valor.
Consta do relato que a Recorrente somente veio reclamar o valor não recebido após 14
(quatorze) anos da apresentação da DIRPJ e 9 (nove) anos depois de receber a
restituição do IRPJ, alegando que apesar de não ter indicado no campo correto o
recolhimento a maior de CSLL havia preenchido outro campo da DIRPJ, o campo 20,
que fornecia as informações necessárias à restituição da CSLL.
Sobre o litígio o voto recorrido consignou que não bastaria, para obter a restituição
automática, que a Recorrente preenchesse outro campo da DIRPJ – o 20, como fez - que
não aquele destinado a informar o valor pago a maior, no caso, o campo 19. E, com
apoio nos fundamentos adotados na decisão da Autoridade Julgadora de 1a instancia,
que observou a inércia da defesa em formular perante a administração tributária, ao
menos, a reclamação do valor não restituído, negou provimento ao recurso.
O paradigma apresentado encontra-se no sítio do CARF, não foi reformado até a data de
interposição do recurso especial e recebeu a seguinte ementa:
Acórdão no 108-05.973
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - RESTITUIÇÃO -
EXERCÍCIO
DE
1990
-
PROCEDIMENTO
AUTOMÁTICO
-
Independentemente da inexistência de campo especifico para informação de
"CSL a restituir no formulário da DIRPJ/90, como a Receita Federal dispunha de
informações prestadas no próprio formulário, as normas de restituição
automática do IRPJ também se aplicavam à CS1, por força do parágrafo único do
art. 6° da Lei 7689/88.
O paradigma apresenta a seguinte situação fática: O sujeito passivo apresentou, em
22/05/95, pedido de restituição de antecipações e duodécimos da CSL recolhidos a
maior no ano-calendário 1989. O pedido foi indeferido pelo órgão de jurisdição que o
considerou prescrito - extinto com o decurso do prazo de cinco anos contados da data do
pagamento — setembro a dezembro/1989. A Autoridade Julgadora de 1a instância
manteve o indeferimento concluindo pela decadência do direito do sujeito passivo à
restituição da CSL, assim como pela existência de embasamento legal que o obrigava ao
pagamento da contribuição para o ano de 1989. Em recurso voluntário o sujeito passivo
reiterou as razões expostas no pleito inicial e acrescentou que o fundamento de seu
pedido foi a apuração de prejuízo no final do ano-base de 1989, conforme indicaria a
declaração de imposto de renda do exercício de 1990 apresentada com o pedido inicial.
No voto, o relator registrou que a restituição almejada das quantias de CSL pagas
antecipadamente deveu-se ao fato de ter o sujeito passivo apurado prejuízo fiscal no ano
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

de 1989, apontado na DIRPJ e nos DARFs apresentados e que fora feita a restituição
automática do IRPJ. Observou que no Formulário da DIRPJ de 1990 havia campo
apenas para IR a restituir (linha 18 do quadro 15), sendo que a falta de campo específico
para CSL a restituir foi sanada em exercícios posteriores, mas que a Receita Federal
dispunha das informações necessárias para inferir sobre o recolhimento a maior.
Aplicando a antiga regra dos 5 + 5 (cinco mais cinco) afastou a decadência/prescrição
do pedido de restituição e deu provimento ao recurso. Confira-se pelos seguintes trechos
do voto:
[...]
Tal fato corresponde às razões recursais, no sentido de que a restituição
almejada, das quantias de CSL pagas antecipadamente, deve-se pelo simples
motivo de a Recte. ter verificado que sofreu prejuízo no final do ano-base
correspondente.
O documento que comprova a existência de prejuízo encontra-se nos autos (fls.
3/10). A Recta comprovou, também, o pagamento da CSL que pretende reaver
(DARFs de fls. 11 e 12).
Pois bem, a notificação de fls. 52, comparada com os valores discriminados nos
campos específicos da DIRPJ/90 às fls. 03, demonstra que a restituição
automática feita à Rede., que pode ser verificada nos autos, limitou-se ao
Imposto de Renda antecipado no ano-base/89, não abrangendo os valores da
CSL.
Assim, em respeito ao princípio da verdade material, que norteia a imposição
tributária, entendo que a Recte. tem o direito de obter a restituição dos valores
que recolheu a título de CSL no exercício de 1990, que, tal qual a do IR, deveria
obedecer o art. 716 do RIR/80, Portaria 201/89 e IN-SRF 117/89.
No tocante à questão da prescrição, filio-me à corrente jurisprudencial citada
pela Recte., a qual prevê o início da contagem do prazo de cinco anos, previsto
para que se opere a perda do direito de o contribuinte pleitear a restituição do que
pagou indevidamente, somente após a homologação tácita do procedimento por
ele adotado para o recolhimento do tributo.
Isso porque o artigo 168 do Código Tributário Nacional dispõe que o direito de
pleitear a restituição de indébitos extingue-se com o decurso de prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário. Ou seja, o termo
inicial para contagem do prazo é a extinção definitiva do crédito tributário.
Como é sabido, o lançamento da exação em tela dá-se por meio de homologação,
sendo o contribuinte o responsável pela apuração, cálculo e recolhimento do
imposto, cabendo ao Fisco o exercício da homologação, que nada mais é senão a
constituição definitiva do crédito.
[...]
Todavia, inexistindo a homologação expressa, a extinção do crédito — termo
inicial do prazo prescricional de restituição — somente se verificará após o
transcurso do prazo de 5 anos garantidos à Fazenda Nacional para o seu
exercício. Nesse caso, ocorre a homologação tácita.
Não consta dos autos, nem foi alegado pelas DRF e DRJ de origem, que tenha
ocorrido a homologação expressa do procedimento da Recte., razão pela qual a
recuperação da CSL por ela recolhida pode ser feita dentro do prazo de 10 anos
contados de cada pagamento: (i) 5 anos relativos ao período de homologação do
crédito, em que este se extingue, somados a (ii) mais 5 anos relativos ao
exercício do direito de restituição.
O pagamento antecipado pelo contribuinte não pode ser tido como termo inicial
da contagem do prazo prescricional, vez que, até que ocorra a homologação —
tácita ou expressa --, não há que se falar em lançamento de crédito tributário,
tampouco em sua extinção.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

[...]
O ponto de vista aqui defendido toma-se mais evidente no caso sob exame. Com
efeito, na Declaração apresentada prestou-se informação sobre o prejuízo
apurado e o recolhimento a maior da Contribuição Social e do IRPJ; portanto,
considerando que a legislação aplicável previa a restituição automática para o
IRPJ e que à CSL aplicam-se as mesmas normas relativas ao IRPJ (parágrafo
único do art. 6° da Lei 7689/88), não há como imaginar de outra forma senão que
o pedido de restituição (automática) era intrínseco à Declaração apresentada
(cópia às fls. 3/10), nos termos do art. 716 do RIR/80.
Certo é que no Formulário da DIRPJ de 1990 havia campo apenas para IR a
restituir (linha 18 do quadro 15), sendo que a falta de campo específico para CSL
a restituir foi sanada em exercícios posteriores. Mas também é verdade que a
Receita Federal dispunha das informações necessárias para inferir sobre o
recolhimento a maior promovido pela Recte.
[...]
Resta evidente, pois, o direito da Recte. à recuperação de todos os valores
indevidamente recolhidos a título de CSL no exercício de 1990, que não lhe
foram restituídos automaticamente, devendo ser afastada a alegação de
prescrição quinquenal sustentada pelas decisões recorridas.
Este paradigma trata de situação semelhante àquela debatida nestes autos, mas conferiu
interpretação divergente.
Em ambos os casos o sujeito passivo não recebeu a restituição automática da CSL paga
a maior por antecipações e duodécimos, muito embora tenham informado no campo
específico na DIRPJ a apuração de prejuízo fiscal e o recolhimento de antecipações e
duodécimos de CSL. Sobre tal fato o acórdão recorrido decidiu que o sujeito passivo
não preencheu o campo da DIRPJ, destinado a informação o recolhimento a maior da
CSL, enquanto no paradigma o relator afirmou que não havia, na DIRPJ da época,
campo específico destinado a informar a CSL a restituir, problema que somente veio a
ser corrigido em exercícios posteriores, mas que a Receita Federal dispunha das
informações necessárias – apuração de prejuízo e informação dos valores recolhidos de
antecipações e duodécimos – que possibilitariam restituir a CSL paga a maior.
Da mesma forma, enquanto que no paradigma aplicou-se a regra de prescrição de 10
(dez) anos, no recorrido afastou-se a aplicação da Súmula CARF no 91 (Ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador), ainda que o pedido de restituição tenha sido
pleiteada em 18/12/2003, portanto, antes de 9 de junho de 2005.
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência invocada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja DADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pela Contribuinte.
Aduz a contribuinte que, enquanto o acórdão recorrido afirmou que, embora os
valores dos recolhimentos da CSLL estivessem declarados no “campo 20 – formulário I /
Antecipações de Duodécimos Recolhidos de Contribuição Social” da DIPJ/90, o Fisco não
teria, na citada declaração, os elementos necessários e suficientes para apurar o valor da CSLL
devida, a qual deveria ser objeto de restituição automática, visto que a contribuição a restituir
deixou de ser informada pela contribuinte no “campo 19 – formulário I”, o paradigma no 108-
05.973 considerou que, independentemente da inexistência de campo especifico para
informação da CSLL a restituir no formulário da DIPJ/90 (“campo 19 – formulário I”), como a
Receita Federal dispunha de todas as informações prestadas no próprio formulário, as normas
de restituição automática do IRPJ também se aplicavam à CSLL. Assim, nos termos do racional
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

do precedente paradigma, mera falha formal no preenchimento de campo da DIPJ/90 não seria
suficiente para obstar o direito à restituição automática dos valores de CSLL (o que torna
desnecessária a apresentação de Pedido de Restituição pelo contribuinte).
Acrescenta que assim como no precedente paradigma, o acórdão recorrido
confirma que na DIPJ/1990 “existe campo para a Demonstração do Lucro Líquido, mas não
para Demonstração da CSLL, com a indicação das adições e exclusões ao lucro do período,
específicas para a determinação da base de cálculo da citada contribuição” (destacamos).
Entretanto, o paradigma confirmou haver direito à restituição automática da CSLL em
decorrência dessa situação, ao passo que o acórdão recorrido ignorou esse fato e manteve a
negativa de direito a restituição.
No mérito, argumenta que:
Na linha da decisão recorrida, a presente discussão parte das seguintes premissas: (i) os
recolhimentos de CSLL efetuados a maior no ano-calendário de 1989 foram
devidamente consignados na declaração de rendimentos da época (campo 20 –
formulário I / Antecipações de Duodécimos Recolhidos de Contribuição Social” da
DIPJ/90), e (ii) não havia a necessidade de a contribuinte formalizar processo de
restituição em relação ao IRPJ e CSLL atinentes à DIPJ/90, tendo em vista que os
valores a restituir consignados na declaração eram disponibilizados automaticamente
por meio eletrônico.
Entretanto, a restituição automática da CSLL, relativa ao ano-calendário de 1989, não se
deu em virtude do erro de preenchimento da correspondente DIPJ/90, haja vista que a
Recorrente deixou de preencher o campo 19 – Formulário I, indicando, apenas, os
recolhimentos efetuados no campo 20 – Formulário I (“Antecipações e Duodécimos
Recolhidos de Contribuição Social”).
Ocorre que, eventual equívoco no preenchimento da DIPJ não é suficiente para negar ao
contribuinte a restituição a que ele tem direito, pois a Receita Federal dispunha das
informações necessárias para inferir sobre o recolhimento a maior promovido pela
Recorrente. Isso porque, embora a CSLL não estivesse declarada no campo 19 do
Formulário I, como entende correto o acórdão recorrido, ela constava do campo 20 –
Formulário I (Antecipações e Duodécimos Recolhidos de Contribuição Social - no
montante de 1.267.084,40 BTN Fiscal).
Além disso, o acórdão recorrido, assim como o paradigma, concorda que no Formulário
da DIPJ de 1990 havia campo apenas para IR a restituir, sendo que a falta de campo
específico para CSL a restituir foi sanada somente em exercícios posteriores. Assim,
esse rigor no preenchimento da DIPJ exigido pelo acórdão recorrido vai de encontro à
própria realidade dos fatos da época. Afinal, se não existia campo específico para a
CSLL a restituir na DIPJ/90, qual o motivo da insistência para que a contribuição
estivesse no campo 19 do Formulário I, ao invés do campo 20 do mesmo Formulário I?
Se tanto não bastasse, por se tratar de hipótese de restituição automática, a simples
devolução do IRPJ corrobora o direito de a contribuinte reaver a CSLL igualmente
recolhida a maior, independente de qualquer formalidade, que não a entrega tempestiva
da DIPJ (se foi possível verificar e quantificar o indébito de IRPJ, com a análise da
DIPJ, o mesmo procedimento seria necessário em relação a CSLL). Essa conclusão era
mandatória em atenção à legislação aplicável à época que previa a restituição
automática para o IRPJ, além daquela que previa que à CSL aplicam-se as mesmas
normas relativas ao IRPJ (parágrafo único do art. 6° da Lei 7689/88), de modo que não
há como imaginar de outra forma senão que o pedido de restituição (automático) era
intrínseco à Declaração apresentada como um todo, nos termos do art. 716 do RIR/80.
Como se sabe, um dos princípios norteadores da atividade administrativa é o da busca
da verdade material, segundo o qual cabe à administração apurar a essência dos fatos
ocorridos para, só então, concluir pela devolução ou não de um tributo recolhido a
maior (hipótese dos autos).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

A busca da verdade material decorre do fato de a atividade administrativa ser vinculada
(art. 142, do CTN3). Consequentemente, a administração só pode exercer sua
competência nos casos e na forma previstos em lei, em razão do princípio da legalidade
estrita em matéria tributária (art. 150, I da CF-88). Cabe, portanto, à entidade devedora
examinar os documentos que comprovam o indébito, examinar a legislação de regência
(norma legal) e, se for o caso, efetuar a devolução do excesso ao contribuinte.
Desta forma, pode-se considerar que a decisão do acórdão recorrido de não restituir a
CSLL recolhida a maior em decorrência de uma suposta falha no preenchimento da
DIPJ de 1990 foi calcada em um formalismo exacerbado, além de ser contrária à
legislação aplicável, prejudicando, assim, o direito da contribuinte em reaver o montante
de tributo recolhido a maior.
Até advento da Lei no 8.383/91 a restituição era automática e não dependia de
requerimento do contribuinte. A exigência de apresentação do “Pedido de Restituição –
PR”, como sugere o acórdão recorrido4, encontra-se veiculada por mera instrução
normativa da antiga SRF, não havendo tal obrigatoriedade nos textos legais que
disciplinavam a restituição (Lei no 7.450/85 e Lei no 7.799/89).
Portanto, diante da existência de lei disciplinando as condições para se requerer a
restituição dos tributos recolhidos a maior, não há como se admitir que norma
hierarquicamente inferior, como uma Instrução Normativa, venha a alterá-la ou
restringi-la, sob pena de subversão da estrutura hierárquica e escalonada do
ordenamento jurídico.
Com efeito, à norma inferior cabe regulamentar as disposições contidas na lei em que se
fundamenta, dentro dos estreitos limites condicionadores da própria lei regulamentada.
Quando interpreta-se a norma inferior de modo a implicar alterar as regras contidas na
lei, tal como fez o acórdão recorrido, por certo que tal entendimento deve ser afastado,
por levar à conclusão pela ilegalidade da regra infralegal, devendo-se adotar outra que
confere coerência entre a instrução normativa e a lei que lhe serve de fundamento.
No caso, a prevalecer o entendimento do acórdão recorrido, a conclusão será de que a
IN SRF 51/85 conteria previsão ao arrepio do que dispunham as Leis no 7.450/85 e no
7.799/89, por veicular norma jurídica nova, restritiva, no sentido da necessidade de
apresentação do formulário “Pedido de Restituição – PR”, quando a única condição
prevista pela legislação da época era a apresentação tempestiva da DIPJ.
Ora, à Administração só cabe aplicar a lei e não inová-la ou complementá-la. Se os
entes privados podem fazer tudo o que a lei não lhes proíba, a Administração só pode
fazer o que a lei lhe permite5.
Portanto, se as Leis no 7.450/85 e no 7.799/89 não estabeleceram a necessidade de
qualquer outro procedimento para a restituição dos tributos recolhidos a maior, a não ser
a entrega tempestiva da declaração de rendimentos, não pode a Secretaria da Receita
Federal, por meio de ato administrativo que é a instrução normativa, arvorar-se no papel
de legislador, criando restrições antes inexistentes. Ao assim agir, a Administração viola
o princípio da legalidade.
Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, remanesce incólume o direito de
a Recorrente reaver os valores de CSLL recolhidos a maior no período, face a entrega
tempestiva da DIPJ do ano-calendário de 1990 (único procedimento exigido pela
legislação da época).
De outro lado, não tendo sido efetuada a restituição requerida, pode a ora Recorrente, a
qualquer tempo (vez que atendido o prazo do artigo 168 do CTN pela mera
apresentação da DIPJ), optar pela compensação dos respectivos créditos com parcelas
vincendas de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos
termos dos artigos 73 e 74 da Lei no 9.430/96 e demais dispositivos legais e
regulamentares aplicáveis à hipótese (em especial a IN RFB no 1717/2017).
Pede, assim, que o recurso especial seja admitido, reformando-se o acórdão
recorrido para o fim de ser determinada a devolução dos valores recolhidos a maior a título de
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

CSLL no ano-calendário de 1989, devidamente atualizados e acrescidos dos juros cabíveis, sob
a forma de restituição ou compensação.
Os autos foram remetidos à PGFN em 05/01/2021 (e-fls. 239), e retornaram em
11/01/2021 com contrarrazões (e-fls. 240/244) nas quais a PGFN invoca os fundamentos do
acórdão recorrido e requer que seja negado provimento ao recurso especial da Contribuinte.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Embora ausente questionamento acerca da admissibilidade do recurso especial da
Contribuinte, o exame do mérito evidencia dessemelhanças em face do paradigma que impõem a
negativa ao seu conhecimento.
Isto porque o paradigma no 108-05.973 teve em conta pedido de restituição
também relativo à CSLL recolhida no ano-base de 1989, mas apresentado em 22/05/1995. Diante
deste cenário fático, o voto condutor do paradigma primeiro menciona que o prazo prescricional
seria de 10 (dez) anos contados de cada pagamento, e somente depois adiciona as peculiaridades
do formulário da DIRPJ no exercício 1990, no qual faltaria campo específico para CSLL a
restituir, para depois observar:
Enfim, tendo a Recte. recebido a notificação da restituição — na qual não se incluiu o
valor da CSL — somente em 30/3/95, como pretender que o contribuinte tivesse tido
a atitude de apresentar o pedido inicial de 19/5/95 antes de ter notícia que a restituição
automática não lhe seria efetivada?
Resta evidente, pois, o direito da Recte. à recuperação de todos os valores
indevidamente recolhidos a título de CSL no exercício de 1990, que não lhe foram
restituídos automaticamente, devendo ser afastada a alegação de prescrição quinquenal
sustentada pelas decisões recorridas.
É certo que o recurso daquele sujeito passivo foi provido por unanimidade, sem
ressalva de conclusões, e a ementa do paradigma trouxe, apenas, que:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - RESTITUIÇÃO - EXERCÍCIO DE
1990 - PROCEDIMENTO AUTOMÁTICO - Independentemente da inexistência de
campo especifico para informação de "CSL a restituir no formulário da DIRPJ/90, como
a Receita Federal dispunha de informações prestadas no próprio formulário, as normas
de restituição automática do IRPJ também se aplicavam à CS1, por força do parágrafo
único do art. 6° da Lei 7689/88.
Contudo, fato é que o sujeito passivo pleiteou a restituição assim que teve
conhecimento de que a restituição decorrente da DIRPJ do exercício 1990 se restringira ao IRPJ,
e assim seu pleito foi veiculado antes do transcurso do prazo de 10 (dez) anos que restou
consolidado como aplicável aos pedidos apresentados antes da vigência da Lei Complementar no
118/2005.
No presente caso, o pedido de restituição foi formulado apenas em 18/06/2004,
apesar de a Contribuinte ter recebido a restituição do IRPJ correlato em 10/07/1995 (e-fl. 25),
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

aspecto destacado no despacho decisório de indeferimento de seu pedido, nos seguintes termos
(e-fls. 120/123):
Se a restituição automática do IRPJ foi Notificada em 1995, conforme o documento de
fls. 77 (Notificação emitida em 18/05/95), e o respectivo pagamento da restituição
ocorreu em 10/07/1995, por qual motivo a interessada só formulou o pedido de
restituição da CSLL/90 em 18/06/2004 através deste feito administrativo, isto é, há mais
de 14 anos da apresentação da DIRPJ 90 e quase 9 anos do recebimento da restituição
do IRPJ.
Entendemos que a apresentação da DIRPJ 90, com saldo de imposto ou contribuição a
restituir, dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados da data limite para a sua entrega,
implicaria no reconhecimento do direito à restituição, não há que se discutir o
perecimento desse direito. Entretanto, a partir do dia seguinte ao término desse prazo,
começou a fluir o prazo de 5 (cinco) anos para que o interessado atue no sentido de
tornar seu direito eficaz, ou seja, desenvolver gestões junto à Receita Federal para que
esta providencie a devolução a que fazia jus (art. 1o do Decreto no 20.910, de
06/01/1932).
A autoridade julgadora de 1a instância também destacou a incidência desta outra
disposição legal:
Ainda que se acolhesse o entendimento esposado na defesa, de ter sido observado o
prazo previsto no art. 168 do CTN, com a simples entrega da DIRPJ/90, impunha-se à
contribuinte, para reclamar a restituição paga a menor, provocar a Administração
Tributária à analisar a competente Solicitação de Retificação e Pedido de Restituição -
PR, documentos os quais cumpriria serem entregues pela interessada no prazo de
prescrição quinquenal previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932:
“Art. 1o - As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem.”(negrejou-se e grifou-se)
E não poderia ser outro o entendimento, em prestígio à legalidade, à isonomia e à busca
do equilíbrio da relação jurídica entre o Fisco e a contribuinte, em que é previsto prazo
qüinqüenal de decadência para o direito de lançar, igualmente deverá ser considerado
idêntico prazo para o sujeito passivo exercer o seu direito de pedir repetição de indébito.
Portanto, na hipótese de devolução de valores recolhidos sob o título de tributo e/ou
contribuição que, posteriormente, passaram a configurar-se como meros indébitos, a
respectiva restituição deverá seguir regras próprias e específicas, dada a natureza do
crédito, dos interesses e das pessoas envolvidas na relação.
In casu, observa-se que a interessada recebeu a Notificação de Lançamento do exercício
1990, a qual foi expedida em 18/05/1995, comunicando a restituição automática apenas
do IRPJ declarado. Segundo anotação manual feita na Notificação de Lançamento
citada, a interessada a teria recebido em junho/1995 (fls. 77), sendo que a respectiva
ordem bancária, restituindo o valor do IRPJ declarado, foi emitida em 10/07/1995 (fls.
22), fato não contestado pela requerente.
Há, portanto, dessemelhanças em aspectos fáticos determinantes para a solução do
litígio, inclusive porque remete à interpretação de outra legislação tributária não cogitada no
paradigma, dado que lá o sujeito passivo agiu assim que teve ciência da limitação imposta à
restituição esperada com a apresentação da DIRPJ90. Em tais circunstâncias, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.819 - CSRF/1a Turma
Processo no 13819.001290/2004-78

decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital